Tribunal: TJDFT
Processo: 0032067-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0032067-24.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE VITURINO DA SILVA, MARCO ANTONIO TELES MARINHO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Considerando o teor do Acórdão no 1799250, e tendo sido designado como Relator o Desembargador TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO, em atenção ao art. 941, CPC e art. 118, REGINT-TJDFT, redistribuam-se os autos para apreciação dos aclaratórios opostos (ID 57707935 e 57781708) eis que este Relator restou vencido no julgamento. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator